Tribunal: TJMT
Processo: 1014285-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Translator
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO POR MEIO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NO INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – RECURSO PROVIDO.
Extrai-se do art. 618, VII, do CPC, que a prestação de contas é um dos deveres do inventariante e o art. 553 determina que esse procedimento deverá ocorrer em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.
Assim, a instauração do incidente dispensa a primeira fase da ação autônoma de prestação de contas, de modo que perfeitamente possível que a intimação dos interessados se dê por meio dos advogados constituídos no inventário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014285-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), SHEILA MARIZA STELA - CPF: 427.941.101-87 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), KAROLINE ROGONI MARQUEZI - CPF: 008.938.841-03 (AGRAVADO), KAREN IZABELLA ROGONI MARQUEZI DE OLIVEIRA - CPF: 690.413.691-04 (AGRAVADO), KENIA FERNANDA MARQUEZI - CPF: 001.529.031-00 (AGRAVADO), VANDERLEI MARQUEZI - CPF: 211.286.779-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE VANDERLEI MARQUEZI (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE CRISTINA GIRARDI PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 006.574.101-36 (ADVOGADO), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO POR MEIO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NO INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Extrai-se do art. 618, VII, do CPC, que a prestação de contas é um dos deveres do inventariante e o art. 553 determina que esse procedimento deverá ocorrer em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

Assim, a instauração do incidente dispensa a primeira fase da ação autônoma de prestação de contas, de modo que perfeitamente possível que a intimação dos interessados se dê por meio dos advogados constituídos no inventário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, no Incidente de Prestação de Contas do Inventário no 0008238-14.2014.8.11.0041, determinou a citação das requeridas seja realizada na forma do art. 246, inciso I, do Código de Processo Civil.

A agravante alega que a lide foi apensada ao inventário e, sendo assim, requereu a intimação das rés por meio de seus advogados constituídos naqueles autos, já que trata-se de mero incidente processual.

Afirma que, apesar disso, determinou-se a citação.

Defende que o incidente de prestação de contas
“(i) deve ser prestado em apenso aos autos do processo de inventário; (ii) dispensa a fase de procedimento bifásico, previsto no artigo 550 e seguintes da legislação adjetiva civil; (iii) dispensa a citação e intimação pessoal das interessadas/herdeiras pela ausência de previsão legal na segunda fase da prestação de contas
”.

Apesar de devidamente intimadas, as agravadas não apresentaram contraminuta (IDs. n. 176503161).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante defende a desnecessidade de citação/intimação pessoal das rés.

Extrai-se do art. 618, VII, do CPC, que a prestação de contas é um dos deveres do inventariante e o art. 553 determina que esse procedimento deverá ocorrer em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

Assim, a instauração do incidente dispensa a primeira fase da ação autônoma de prestação de contas, de modo que perfeitamente possível que a intimação dos interessados se dê por meio dos advogados constituídos no inventário.

Sobre a matéria:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM APENSO AO INVENTÁRIO. DIREITO DE EXIGIR CONTAS E DEVER DE PRESTAR CONTAS QUE DECORREM DA LEI. TRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE COGNITIVA E INSTRUTÓRIA NA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTES DO FALECIMENTO. APURAÇÃO DE CRÉDITO, DÉBITO OU SALDO QUE MODIFICAM O CARÁTER DA AÇÃO, DE PERSONALÍSSIMA PARA ESSENCIALMENTE PATRIMONIAL. SUCESSÃO PELOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. (...)

3-
A prestação de contas decorrente de relação jurídica de inventariança não deve observar o procedimento especial bifásico previsto para a ação autônoma de prestação de contas, na medida em que se dispensa a primeira fase - acertamento da legitimação processual consubstanciada na existência do direito de exigir ou prestar contas - porque, no inventário, o dever de prestar contas decorre de expressa previsão legal (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15) e deve ser prestado em apenso ao inventário (art. 919, 1a parte, do CPC/73; art. 553, caput, do CPC/15)
. (...)

(STJ, 3a Turma, REsp 1776035/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 16/06/2020, DJe 19/06/2020) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE –
VÍCIO DE CITAÇÃO EM INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE TRAMITA EM APENSO AOS AUTOS DO INVENTÁRIO – INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS POR MEIO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NO INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DEVER DA INVENTARIANTE DE PRESTAR AS CONTAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prestação de contas decorrente de relação jurídica de inventariança não deve observar o procedimento especial bifásico previsto para a ação autônoma de prestação de contas, na medida em que se dispensa a primeira fase - acertamento da legitimação processual consubstanciada na existência do direito de exigir ou prestar contas - porque, no inventário, o dever de prestar contas decorre de expressa previsão legal (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15) e deve ser prestado em apenso ao inventário (art. 919, 1a parte, do CPC/73; art. 553, caput, do CPC/15).
Se no incidente de prestação de contas ajuizado pela inventariante apelada, houve a intimação dos interessados, via DJe, por meio dos advogados constituídos nos autos do inventário, é circunstância que evidencia que fora franqueada a oportunidade à apelante para que pudesse impugnar a prestação de contas apresentada pela apelada. Ausente previsão legal para intimação pessoal dos interessados, mormente quando já devidamente habilitados no inventário e representadas por procurador por eles mesmos constituídos, com instrumento de mandato juntado aos autos, o que, por consequência, não acarreta a nulidade pretendida
.

(TJ-MT 10210450520218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

Assim, com base nos princípios da economia processual e celeridade, tem-se que é desnecessária a intimação pessoal das agravadas.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar que a intimação das rés se dê por meio dos seus advogados constituídos na Ação de Inventário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023